Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INEXISTENTE.
1 – Os elementos probatórios apresentados são extremamente frágeis para subsidiar a indenização pretendida pela apelante, mormente em razão de não ter restado claro os termos do serviço de assessoria contratado com a apelada, muito menos se estes serviços foram realizados até novembro de 2016, momento em que a apelante constatou a contratação fraudulenta da requerida com a empresa Oi.
2 – Nesse cenário, tem-se que não é possível aferir os exatos termos do negócio entabulado entre as partes, isto é, não há comprovação robusta da relação jurídica existente, muito menos de relação de causalidade entre os prejuízos apontados e o dano suportados pela autora.
3 - Em sendo assim, não havendo prova idônea capaz de demonstrar os danos materiais suportados, tem-se que a autora não se desincumbiu, portanto, do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4 - Outrossim, no que se refere ao suposto dano moral, vislumbra-se que a situação trazida à liça denota, em verdade, a existência de meros dissabores que, como é cediço, são impassíveis de serem compensados.
5 – Apelação conhecida e desprovida.